Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711211-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERICK COSTA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 0032335-90.2016.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; e (ii) se é exigível o título executivo judicial fundado em sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, à luz do Tema 864/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação. 4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença. 5. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Caso em que, não tendo o agravante escapado aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé postulada em contrarrazões ao recurso. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 502, 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI, 07423306720218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; b) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 313, inciso V, “a”, e 535, inciso III, §§ 5° e 7o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à apontada violação aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, e 169, § 1o, incisos I e II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002